Tribunal: TJPA
Processo: 0817492-34.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0817492-34.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO POR CONEXÃO VS. EQUALIZAÇÃO DE ACERVO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno em face da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, nos autos de Apelação Cível. A Desembargadora suscitada declinou da competência sob o fundamento de que o suscitante está prevento, por ter julgado recurso anterior em processo conexo. O suscitante, por sua vez, sustenta que o processo lhe foi redistribuído em razão de medida administrativa de "equalização de acervo" (Portaria nº 4.364/2023-GP), a qual visaria pulverizar processos de gabinete específico, gerando vinculação definitiva do novo relator e afastando a regra de prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se uma medida administrativa de redistribuição para fins de equalização de acervo tem o condão de afastar a regra legal de prevenção por conexão prevista no art. 930, parágrafo único, do CPC e no art. 116 do Regimento Interno do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prevenção é regra de competência funcional que visa resguardar o Princípio do Juiz Natural, garantir a segurança jurídica e evitar a prolação de decisões conflitantes em processos que possuam o mesmo "tronco comum" fático-jurídico.

Segundo o art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 116 do RITJPA, o julgamento do primeiro recurso torna o relator prevento para todos os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos.

A equalização de acervo é ferramenta de gestão judiciária de natureza estritamente administrativa, não possuindo força normativa para derrogar regras de competência fixadas em lei federal (Código de Processo Civil).

Normas de ordem pública, como as que definem a prevenção, prevalecem sobre atos administrativos de gestão, de modo que a redistribuição por equalização pressupõe a inexistência de óbice legal à nova relatoria.

Constatado que o Desembargador suscitante julgou apelação em processo conexo anterior, sua competência encontra-se cristalizada pela prevenção, devendo o feito retornar à sua relatoria independentemente da política administrativa de equalização de acervos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado improcedente, declarando-se a competência do Desembargador Suscitante (Alex Pinheiro Centeno).

Tese de julgamento:

“1. A redistribuição administrativa de processos para fins de equalização de acervo não afasta a regra legal de prevenção quando configurada a conexão entre os feitos. 2. As normas de competência do Código de Processo Civil e do Regimento Interno, por serem de ordem pública, prevalecem sobre atos de gestão administrativa do Tribunal.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; CPC, art. 930, parágrafo único; RITJPA, art. 116; Portaria nº 4.364/2023-GP.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Conflito de Competência Cível nº 0811844-10.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Seção de Direito Privado, j. 05.06.2025; TJ-PA, Conflito de Competência Cível nº 0803591-33.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Seção de Direito Privado, j. 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,

julgar improcedente o Conflito e declarar a competência
do Desembargador Suscitante
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora:

Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e o Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
N° 0817492-34.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

INTERESSADOS: BRUNO LEAL FONSECA, KAIO LEAL FONSECA e YURI LEAL FONSECA

INTERESSADOS: JOSE COLARES LOPES FILHO e ELIETE DE SOUZA COLARES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
(autuado originalmente como Dúvida Não Manifestada sob Forma de Conflito) suscitado pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO
em face da
Excelentíssima Senhora Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
, nos autos da Apelação Cível nº 0025500-28.2010.8.14.0301.

O cerne da controvérsia reside na definição do Relator competente para processar e julgar o referido recurso, diante da colisão entre uma regra de
prevenção processual
e uma regra de
gestão administrativa (equalização de acervo)
.

A Desembargadora Suscitada, Luana Santalices, ao receber os autos, declinou da competência (Id. 16410279), fundamentando que o Desembargador Alex Centeno se encontra prevento. Argumentou que existe conexão com o Processo nº 0051392-70.2009.8.14.0301, cujo recurso de apelação foi julgado anteriormente pelo magistrado suscitante. Invocou a aplicação do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 116 do RITJPA.

Por sua vez, o Desembargador Suscitante, Alex Centeno, recusou a competência (Id. 22250142), sustentando que os autos em questão são fruto de "equalização de acervo" determinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e regulamentada pela Portaria nº 4.364/2023-GP. Alega que tal equalização visou pulverizar o acervo da Desa. Edinéa Tavares e que a redistribuição para os membros da 2ª Turma de Direito Privado geraria vinculação definitiva, sob pena de esvaziar a finalidade da medida administrativa e violar a determinação do CNJ.

Designado provisoriamente o Juízo Suscitante para resolver medidas urgentes, mediante despacho desta relatora (id. 30051135). Na oportunidade, restou consignado que, em consulta ao sistema processual, observei que os Desembargadores envolvidos no Conflito se julgaram suspeitos em processo envolvendo as mesmas partes (APELAÇÃO CÍVEL n. 0032255-68.2010.8.14.0301), pelo que ordenei as suas intimações para manifestarem interesse no prosseguimento do feito

Em sede de informações (Id. 30442072), a Desembargadora Suscitada reforçou que a Seção de Direito Privado já decidiu casos idênticos, fixando a prevalência dos critérios legais de prevenção sobre a equalização.

O Ministério Público, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e procedência do conflito (Id. 30628039), opinando pela competência do Desembargador Suscitante (Alex Centeno), sob o argumento de que regras de ordem pública (prevenção) prevalecem sobre atos administrativos de gestão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O conflito é tempestivo e merece ser conhecido, por preencher os requisitos dos arts. 66, II e 951 e seguintes do Código de Processo Civil.

A questão jurídica a ser solvida é clara:
se uma medida administrativa de redistribuição para fins de equalização de acervo pode afastar a regra legal de prevenção por conexão.

A resposta, em consonância com a doutrina processualista moderna e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, é
negativa
.

1. Da Prevenção como Regra de Competência e do Princípio do Juiz Natural

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 930, parágrafo único, estabelece de forma peremptória:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), no seu art. 116, dispõe que a distribuição de recurso torna preventa a competência do relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes ao mesmo processo ou processos conexos.

Tais normas não são meramente procedimentais; elas visam resguardar o
Princípio do Juiz Natural
, evitar a prolação de decisões conflitantes (segurança jurídica) e aproveitar o conhecimento prévio da matéria pelo magistrado que já teve contato com o "tronco comum" da lide (economia e celeridade processual).

2. Da Natureza Jurídica da Equalização de Acervo

A equalização de acervo, fundamentada em determinações do CNJ, possui natureza estritamente administrativa. É uma ferramenta de gestão judiciária que visa equilibrar a força de trabalho entre os gabinetes.

Ocorre que atos administrativos, ainda que exarados pela Presidência do Tribunal ou pelo CNJ com o intuito de otimizar a gestão, não têm o condão de derrogar normas de competência fixadas em lei federal (CPC). A redistribuição administrativa pressupõe a inexistência de óbice legal à nova distribuição. No caso de haver prevenção, o processo sequer deveria ter sido incluído no lote de equalização indiscriminada, pois o "juiz natural" já estava fixado por lei.

3. Da Jurisprudência do TJPA

A jurisprudência possui entendimento firmado de que alterações de competência interna ou redistribuições administrativas não afastam a prevenção já fixada. Nesse sentido, os seguintes arestos desta Seção de Direito Privado do E. TJPA, de minha relatoria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE RECURSOS. PREVENÇÃO RECONHECIDA . AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO ANTERIOR. CONFLITO PROCEDENTE.

I . Caso em exame

Conflito negativo de competência instaurado pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt em face do Alex Pinheiro Centeno, relacionado ao Agravo de Instrumento nº 0809512-46.2019.8.14 .0000, interposto pela Equatorial Energia S.A. contra decisão do juízo da Comarca de São Félix do Xingu/PA, proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Lucros Cessantes e Prejuízos cumulada com Consignação em Pagamento.

O agravo tem conexão com Apelação Cível nº 0004751-50 .2013.8.14.0053, ajuizada por dependência da Ação Cautelar nº 0003564-70 .2014.8.14.0053, e transferida por redistribuição administrativa ao Desembargador Alex Pinheiro Centeno .

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a redistribuição administrativa promovida por Portaria de Equalização de Acervos do CNJ afasta a prevenção fixada por conexão entre os processos.

III. Razões de decidir

A prevenção decorre da anterioridade de recurso relacionado ao mesmo feito ou a feito conexo, nos termos do art . 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 116 do Regimento Interno do TJPA, independentemente de eventual redistribuição administrativa.

A regra da prevenção objetiva garantir a segurança jurídica, unidade da jurisdição e evitar decisões conflitantes, em conformidade com o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/1988) .

A Portaria de equalização de acervo judicial tem natureza administrativa e não pode afastar critérios legais e regimentais de fixação de competência funcional entre magistrados.

O Desembargador Alex Pinheiro Centeno, por estar vinculado ao feito anterior e conexo, é o relator prevento para o Agravo de Instrumento discutido.

IV. Dispositivo e tese

Conflito negativo de competência julgado procedente para reconhecer a competência do Desembargador Alex Pinheiro Centeno como relator prevento do Agravo de Instrumento nº 0809512-46 .2019.8.14.0000 .

Tese de julgamento: "
1. A redistribuição administrativa de processos entre magistrados, ainda que oriunda de portaria de equalização de acervos, não afasta a regra legal de prevenção quando presente a conexão objetiva e subjetiva entre os feitos. 2. O relator de recurso anterior conexo detém a prevenção para relatar recurso subsequente, conforme art . 930, parágrafo único, do CPC.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; CPC, art. 930, parágrafo único; Regimento Interno do TJPA, art . 116. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, na 10ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado no Plenário Virtual, sob a Presidência do Exmo. Sr . Des. Ricardo Ferreira Nunes, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o Conflito Negativo de Competência, reconhecendo a competência do Des. Alex Pinheiro Centeno para processar e julgar o Agravo de Instrumento referido, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, c/c o art . 116 do Regimento Interno desta Corte, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa . Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e o Des. José Antônio Ferreira Cavalcante. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08118441020248140000 27581155, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/06/2025, Seção de Direito Privado)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. ART . 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ART. 116, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. COMPETÊNCIA FIXADA .

1. Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno em face da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808457-60.2019.8 .14.0000, decorrente de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional Contratual c/c Anulação de Cláusula, Tutela de Urgência e Dano Moral nº 0802882-41.2019.8 .14.0301.

2. Constatada a prevenção do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, por ser o relator do Agravo de Instrumento nº 0804254-55 .2019.8.14.0000, referente ao mesmo processo de origem, conforme disposto no art . 930, parágrafo único, do CPC, e no art. 116, caput, do Regimento Interno do TJPA.

3. A prevenção do relator se estabelece quando o primeiro recurso protocolado no tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, evitando decisões conflitantes e garantindo a celeridade processual .

4. Conflito de Competência julgado improcedente, fixando a competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0808457-60.2019.8 .14.0000 no Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Seção Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente o presente Conflito, fixando a competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0808457-60 .2019.8.14.0000 no Desembargador Alex Pinheiro Centeno .pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e o Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08035913320248140000 21750024, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/08/2024, Seção de Direito Privado)

4. Da Análise do Caso Concreto

Na hipótese vertente, restou incontroverso que o Desembargador Alex Pinheiro Centeno julgou a apelação no Processo nº 0051392-70.2009.8.14.0301, o qual guarda nítida conexão com o presente feito (Apelação nº 0025500-28.2010.8.14.0301).

Dessa forma, a competência do Des. Alex Centeno cristalizou-se no momento do julgamento do primeiro recurso daquela cadeia de ações conexas. A posterior redistribuição por equalização (Portaria nº 4.364/2023-GP) não apaga o fato jurídico da prevenção. Receber o processo de volta não é uma "violação à equalização", mas sim o estrito cumprimento do Código de Processo Civil.

Ademais, como bem ressaltado pelo Órgão Ministerial, a
equalização de acervos, enquanto providência de natureza administrativa, visa garantir uma distribuição equitativa de trabalho entre os membros do tribunal, mas não tem o condão de afastar regras processuais de ordem pública, como as que definem a prevenção do relator para recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos.

Admitir o contrário permitiria que medidas de gestão administrativa alterassem casuisticamente o juiz da causa, ferindo a imparcialidade e a estabilidade das competências jurisdicionais.

Acompanho, portanto, o entendimento do Órgão Ministerial, no sentido de que medidas de gestão administrativa não podem alterar casuisticamente o juiz da causa sob pena de ferir a imparcialidade e a estabilidade das competências jurisdicionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
e julgo-o
IMPROCEDENTE
, para declarar a competência do
Excelentíssimo Senhor Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO (Suscitante)
para processar e julgar a Apelação Cível nº 0025500-28.2010.8.14.0301, em face da prevenção constatada.

Comunique-se essa decisão aos juízos em conflito.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026